Tribunal: STF
Processo: RE 1318705
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do sul que, em suma, julgou improcedente pedido de extensão da imunidade tributária recíproca aplicável aos bens pertencentes ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), a imóvel arrendado do fundo pela autora da demanda (eDOC 44).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 52).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º; 7º, IV e 150, VI, a, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 54, p. 21-27):
    “Primordialmente, ao contrário do que se afirmara, não há perda da vinculação direta com o Fundo imunizado, uma vez que o imóvel arrendado tem mantida a propriedade em favor do FAR, mediante representação da CEF, e por esse motivo é incabível a cobrança da exação, considerando o entendimento trazido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 928.902/SP. 
    (…)
    Embora houvesse entendimento firme do STF20 acerca da impossibilidade do detentor da posse precária e desdobrada, decorrente de contrato, figurar no polo passivo da obrigação tributária, a Corte, mediante overruling, passou a assentar, a exemplo do RE nº 434.251 e do RE nº 601.720, no sentido da inaplicabilidade da imunidade tributária, em suma, pelo motivo de que se estaria violando o princípio da isonomia e da livre concorrência, uma vez que o cessionário/pessoa jurídica exercia atividade econômica e, portanto, mediante essa vantagem financeira, disputava, desproporcionalmente, com outras empresas privadas. 
    Nesse cotejo, há, nos presentes autos, verdadeiro distinguishing deste último entendimento ainda vigente e firmado pela Suprema Corte, tendo em consideração que, aqui, não se está debatendo a respeito de qualquer empresa exercente de atividade econômica com fins lucrativos e sim de arrendatários, principais beneficiários de todo o estudo levantado pelo poder público. 
    (...)
    O art. 6, caput, da CRFB/88, ensina que é um direito social à moradia, e, por esse termo, deve-se entendê-lo na sua completude, pois não há “meia moradia” da forma como está a CEF agindo, ao obrigar o arrendatário a pagar o IPTU, sob pena de rescisão do contrato de arrendamento e retomada do imóvel.
    (…)
    O propósito dos programas de arrendamento residencial é justamente assegurar o direito social à moradia, consagrado no art. 6º da CRFB/88, e mais do que isso, garantir, reflexamente, por meio da imunidade em questão, um mínimo vital, insculpido no art. 7º, inciso IV, daquele mesmo diploma legal, à medida que desonera o beneficiário e permite-o gozar de outros direitos fundamentais. O que emerge é o dever de respeitar a capacidade contributiva e a isonomia tributária, de modo que aqueles os quais integram a classe econômica baixa devem ser contemplados.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem no que diz respeito a situação específica dos autos (eDOC 44, p. 5-7 ):
    “É possível depreender da decisão proferida que a imunidade recíproca quanto ao IPTU alcançará o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela CEF, que atua como prestadora de serviço público no âmbito dos Programas Habitacionais desenvolvidos com recursos públicos da União (art. 2º-A da Lei 10.188/01 e art. 2º, II, da Lei 11.977/09). Em nenhum momento, portanto, ficou estabelecido que a pessoa física gozaria de igual prerrogativa, já que não se enquadra no âmbito de proteção da norma constitucional em discussão. 
    Nesse contexto, a imunidade é do FAR, enquanto gestor das unidades ociosas em processo de ocupação, e não dos beneficiários do Programa habitacional, sob pena de ampliação indevida do alcance do julgado proferido pela Corte Suprema. 
    Ademais, os imóveis do FAR podem ser arrendados ou vendidos aos beneficiários contemplados, a depender da modalidade do Programa habitacional realizado. Quando vendidos, deixam de ser propriedade do ente imunizado, afastando qualquer possibilidade de incidência da norma constitucional, e quando arrendados (como é o caso dos autos - evento 1, OUT6), perdem a vinculação direta com o ente público imunizado, fazendo surgir um novo sujeito passivo do tributo (o possuidor, nos termos do art. 34, do CTN). 
    Veja-se que no julgamento do RE 594.015/DF (julgado em repercussão geral em 06.04.2017), o STF já teve a oportunidade de analisar situação na qual um bem público de propriedade da União estaria arrendado para terceiros. Na hipótese, entendeu-se que o simples fato de o imóvel ser da União e ser utilizado para fins de interesse público não atrairia, por si só, a imunidade para o IPTU, razão pela qual seria descabida a extensão da imunidade tributária recíproca. 
    (…)
    Impende registrar que embora o IPTU incida sobre a propriedade (art. 32), o artigo 34 do Código Tributário Nacional prevê expressamente que o IPTU pode incidir não somente sobre o proprietário, como também sobre o possuidor ou aquele que possui domínio útil do bem: 
    Art. 32. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 
    Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 
    Portanto, mesmo o beneficiário arrendatário, que certamente tem a posse do bem, poderá estar sujeito ao pagamento do IPTU. 
    Quanto às alegações autorais de que a posse por ela exercida seria indireta, cumpre salientar que o STF, no mesmo RE 594.015/DF, promoveu uma superação do entendimento (overruling) da sua própria jurisprudência ao decidir que mesmo a posse por relação pessoal (consentida, contratual ou precária) de imóvel público é passível de tributação. Não raras as vezes, o possuidor mediante contrato detém quase todas as prerrogativas do proprietário - como ocorre no caso em tela -, demonstrando capacidade contributiva, o que configura o fato gerador do IPTU. 
    A corroborar, o art. 72 da Lei nº 11.977, de 2009, que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida, prevê a responsabilidade do possuidor investido nos direitos aquisitivos do bem para arcar com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana: 
    Art. 72. Nas ações judiciais de cobrança ou execução de cotas de condomínio, de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana ou de outras obrigações vinculadas ou decorrentes da posse do imóvel urbano, nas quais o responsável pelo pagamento seja o possuidor investido nos respectivos direitos aquisitivos, assim como o usufrutuário ou outros titulares de direito real de uso, posse ou fruição, será notificado o titular do domínio pleno ou útil, inclusive o promitente vendedor ou fiduciário. 
    Tal responsabilidade é reafirmada por ocasião da assinatura do contrato firmado com o(a) beneficiário(a), o qual prevê em suas cláusulas a responsabilidade destes pelo pagamentos de todos os tributos incidentes sobre o imóvel. 
    Aqui também é importante referir que os beneficiários que arrendaram os imóveis têm perspectiva de adquiri-los (vide art. 7º da Lei 10.188/01, na sua redação original, e art. 8º do mesmo diploma), e alguns o fazem antecipadamente. 
    Ou seja, em relação ao beneficiário, a capacidade passiva tributária relativa ao IPTU somente poderia ser afastada por lei municipal - do que não há provas nos autos, sendo inviável este Juízo fazer as vezes do legislador municipal para estender a isenção prevista.” 
    Inviável, portanto, a aplicação da tese fixada no julgamento do RE 928.902, Tema 884 da repercussão geral, no sentido de que “Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.”, uma vez que o entendimento se restringe ao Fundo de Arrendamento Residencial.
    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a legitimidade da exigência do IPTU ao comprador ou arrendatário de imóvel vinculado ao FAR, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição da República.
    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões, que analisaram a mesma questão discutida nos autos: RE 1.319.958, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 03.05.2021, RE 1.318.438, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.04.2021, RE 1.313.411, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.04.2021, RE 1.318.437, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.04.2021.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente